Tribunal: TJDFT
Processo: 0745732-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745732-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: POLLIANA LUIZA SANTOS DANTAS D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais movida por POLLIANA LUIZA SANTOS DANTAS em desfavor da ora agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida autorize, no prazo de 20 (vinte) dias, os procedimentos cirúrgicos indicados no relatório médico de ID 174243977, além de arcar com todas as despesas dos elencados procedimentos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de desídia ou descumprimento da obrigação. A tutela de urgência deferida na origem foi mantida por este relator, na decisão de ID 52891795, que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo. Pela petição de ID 52894487, a agravada informa que a cirurgia pleiteada já se realizou. Determinação de intimação da agravante para esclarecer se ainda remanescia interesse no julgamento de mérito do recurso (ID 53748398). Manifestação da agravante (ID 53975450). É a síntese do necessário. DECIDO. II - FUNDAMENTAÇÃO Informa a agravada que o procedimento cirúrgico, objeto da tutela de urgência deferida na origem, já foi realizado. Por sua vez, a agravante, a despeito de manifestar interesse no julgamento de mérito do presente agravo, confirma que cumpriu fielmente a determinação judicial. Contudo, ao insistir no julgamento de mérito do recurso, deixou a agravante de atentar para o objeto do presente agravo de instrumento, voltado, inicialmente, para a suspensão da tutela de urgência deferida na origem e, no mérito, para sua reforma, buscando impedir a realização das cirurgias, liminarmente. Na verdade, com a realização do procedimento cirúrgico, inviável a revogação da tutela de urgência, visto que eventual improcedência dos pedidos importará em ressarcimento dos valores pagos pela autora/agravada à agravante e, sem dúvida, configura o mérito da ação ajuizada, matéria não devolvida no presente recurso. O agravo de instrumento limitou-se a examinar a tutela de urgência deferida. É dizer, houve o esgotamento do objeto com a realização da cirurgia, mostrando-se impossível o desfazimento do procedimento cirúrgico, já concluído. Por certo que, quando da interposição do agravo, o procedimento cirúrgico deferido liminarmente ainda não havia acontecido e a possibilidade de revogação da tutela de urgência se fazia presente, daí porque inviável o fundamento utilizado pela defesa para o julgamento de mérito do presente recurso. Ora, exaurida a tutela de urgência, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, não cabendo ao Colegiado se manifestar quanto ao mérito da demanda. III – DISPOSITIVO Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator